Tribunal: TJDFT
Processo: 0767985-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – EXECUÇÃO FISCAL. PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e o condenou a indenizar danos morais no patamar de 5 mil reais. Em caso de manutenção da sentença, pede a redução do valor da condenação.
2. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4. Apresenta-se correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva do recorrente, na situação dos autos, ante a constatação de conduta ilícita praticada pelo ente estatal, do dano e nexo causal.
5. Registre-se que o próprio ente público confirmou em sua contestação a inscrição indevida do nome do recorrido em dívida ativa, por débito que não é de sua responsabilidade (ID 47044885), argumentando que os danos advindos da anotação não foram evidenciados.
6. Todavia, é pacífico o entendimento segundo o qual a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumível, cabendo ao credor comprovar a regularidade da anotação, o que não ocorreu.
7. Indenização arbitrada em patamar razoável e proporcional, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.